Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704910-68.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===================== DECISÃO ===================== Cuida-se de apelação cível interposta por ACN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI – ME em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em ação monitória ajuizada em seu desfavor por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. Adota-se o relatório da sentença (ID 49814959): Cuida-se de ação monitória, por meio da qual se persegue a condenação da parte requerida ao pagamento de valores decorrentes de notas fiscais de serviços e materiais a ela vendidos. Na exordial (ID 96793960), a requerente afirma que é credora da importância de R$ 17.656,78 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), referente aos serviços e materiais que foram vendidos e devidamente entregues pela requerente à requerida, representadas pelas notas fiscais descritas no quadro resumo de ID 96793960, página 3, anexadas em ID 96793964 e ID 96793965 e protestadas perante o 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF, ID 96793969. Alega que, a despeito da venda e entrega das mercadorias, conforme acordado, a parte requerida não teria adimplido a contraprestação de pagamento. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional consistente em condenar a requerida ao pagamento do valor atualizado de R$ 17.656,78 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos). Regularmente citada, a parte requerida opôs embargos à monitória de ID 110878227. Reconhece o inadimplemento, o qual atribui à dificuldades financeiras enfrentadas e manifesta intento conciliatório com a requerente. Impugnação aos embargos pelo requerente apresentada no ID 113374010. Realizada a audiência de conciliação entre as partes, o acordo não se mostrou viável, consoante ata acostada em ID 124203151. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Os autos vieram ao Nupmetas-1, onde os recebi apto ao julgamento. É o que importa relatar. Decido. O d. Juízo a quo julgou no seguinte sentido: Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, ao passo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores estampados nas notas fiscais anexas aos autos (ID 96793964 e ID 96793965), no valor total de R$ 17.656,78 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos). Cada um dos montantes será atualizado com a incidência de correção monetária, pelo índice INPC, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir de cada vencimento. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Apelação interposta pela empresa ré (ID 49814961). Alega, em síntese, que a recorrida, ora apelada, ajuizou ação monitória em face da recorrente, momento em que alegou ser credora da quantia de R$ 14.258,75 (quatorze mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo o valor atualizado pelo INPC e incluídas as despesas de protestos totalizando o montante de R$ 17.656,78 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos). Ressalta que, na hipótese, os títulos são incertos, ilíquidos e inexigíveis, ao argumento de que títulos não foram acompanhados de documentos que comprovavam sua legitimidade quanto à quantia cobrada pela recorrida, quanto aos índices utilizados para se chegar ao valor cobrado. Afirma, também, que a ação monitória foi instruída com “documentos que não são originais, sendo meras cópias, que limitam o exercício da defesa do recorrente, fato que impõe a extinção do processo, haja vista que não existe título hábil a ser cobrado na presente ação.” Requer, ao fim, que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito. Desse modo, pleiteia pelo conhecimento e provimento da apelação interposta para reformar a r. sentença recorrida a fim de dar total procedência aos pedidos do recorrente, conforme requerido nos embargos à monitória apresentados pela apelante. Contrarrazões apresentadas ao ID 49814967, em que a parte recorrida alega que o recurso deve ser inadmitido, ante a ausência de impugnação específica da sentença e, ainda, pela presença de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Já ao final, a parte pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé, com aplicação de multa sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 81 do Código de Processo Civil. Preparo realizado ao ID 49814963. O despacho no ID 49966980 facultou, com fulcro no art. 10 do CPC[1], ao apelante esclarecer a observância do princípio da dialeticidade recursal. Instada a se manifestar, a parte quedou-se silente (certidão de ID 50520692). É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[2] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[3] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2 . O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, mister transcrever excerto da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, ora apelada, in verbis: As notas fiscais despidas de força executiva é documento hábil à instrução do procedimento monitório, visto que o art. 700 do CPC exige tão somente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a parte requerente juntou as notas fiscais de ID 96793964 e ID 96793965 que comprovam a prestação dos serviços e o fornecimento de mercadoria. Ademais, o débito assinalado fora objeto de protesto perante o 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF, ID 96793969. Por fim, a parte requerida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a correspondente autenticidade e não negou a relação obrigacional com a parte autora, nem o inadimplemento (art. 341 do Código de Processo Civil). Conclui-se, portanto, que, de fato, houve a prestação dos serviços e a entrega de mercadoria indicados nas notas fiscais à parte requerida. Por outro lado, não foram juntados nos autos documentos que comprovem que a parte requerida efetuou os pagamentos correspondentes aos serviços usufruídos. Importante ressaltar que, por força do art. 373, I e II, do CPC, cabe à parte requerente a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, conformada a hipótese do art. 700 do CPC, e constatada a existência de relação jurídica de direito material a vincular as partes e a ausência de provas que refutem a obrigação contratual pendente de adimplemento pecuniário pela parte requerida, merece acolhimento o pedido inicial. (Grifou-se) No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Nos embargos a monitória (ID 49814935) apresentados pela ré, ora apelante, nota-se que a parte apenas trouxe aos autos o argumento de que tem passado por crise financeira, ao passo que, no pedido, requereu a “designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do § 3°, do artigo 3°, do Código de Processo Civil. Não sendo este o entendimento deste Juízo, requer a ré que a presente ação seja julgada totalmente improcedente.” Confira-se, assim, excerto dos referidos embargos: 1- DO MÉRITO Como é de conhecimento absoluto, o país vem enfrentando uma grave crise econômico-financeira, que afetou, demasiadamente, as atividades comerciais da Requerida, que a levou um suspender temporariamente os pagamentos de seus credores. A inadimplência dos consumidores da Requerida levara-a a ficar inadimplente com bancos e fornecedores, dado a impossibilidade econômica de pagamento, já que se não há entrada de dinheiro, impossível sua saída. Diante da situação de crise e inadimplência, a Requerida, na tentativa de reestruturar seu negócio e continuar suas atividades, entabulou acordo com alguns de seus fornecedores para pagamento das quantias devidas. Com a Requerente não foi diferente. Visando regularizar seu débito para com a autora, a ré propôs acordo para pagamento parcelado da quantia devida, manifestando seu real interesse na conciliação entre as partes. Em que pese a boa-fé da Requerida e sua intenção em entabular acordo com a Requerente, simplesmente se negou a fazer qualquer acordo, inclusive “fechando as portas” para qualquer tratativa/conciliação entre as partes, ajuizando, assim a presente medida judicial. O ajuizamento da presente ação, não foi a única alternativa da Requerente para recebimento de seu crédito, já que, frisa-se, a Requerida tentou, por diversas vezes, entabular acordo com a autora, em evidente boa- fé, somente não sendo possível em razão da resistência da Autora. Todavia, a Requerida manifesta, nesta oportunidade, seu interesse em conciliar com a Requerente, motivo pelo qual requer a designação de audiência de conciliação, situação esta plenamente possível tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil estimula a conciliação entre as partes, conforme se verifica pela redação do § 3°, do artigo 3°, do Código de Processo Civil2. 1- DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer a designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do § 3°, do artigo 3°, do Código de Processo Civil. Não sendo este o entendimento deste Juízo, requer a ré que a presente ação seja julgada totalmente improcedente. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidas, ainda que não especificados no CPC. (Grifou-se) Em suas razões recursais, a apelante trouxe teses dissonantes com aquelas estabelecidas na sentença, quais sejam: a) o título ora executado é incerto, ilíquido e inexigível; b) cerceamento de defesa sofrido ao argumento de que a ação foi conduzida por documentos não originais; e c) os demonstrativos financeiros não indicam qual a taxa de juros e a razão pela qual foi proposta a ação monitória. Requereu, ao fim, que o seu apelo fosse conhecido e provido para “dar total procedência ao pedido do recorrente, conforme pleiteados nos Embargos à Ação Monitória.” (ID 49814961). Assim, conforme se verifica da r. sentença recorrida, o feito foi julgado procedente e, a todo momento, o magistrado sentenciante deixou claro que a parte recorrente não negou a relação obrigacional com a recorrida e sequer o inadimplemento, ao passo que não houve qualquer discussão acerca das matérias deduzidas pela recorrente em seu recurso. Ocorre que, como se depreende das razões recursais e da manifestação da apelante, o apelo expõe inconformismo relativo à procedência do pedido autoral, qual seja a condenação da apelante/ré em arcar com a obrigação referente aos serviços e materiais que foram vendidos e devidamente entregues pela apelada à apelante representadas pelas notas fiscais protestadas perante o 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF. Portanto, cingindo-se as razões recursais a insurgirem-se contra fatos diversos daqueles que culminaram na extinção do feito, com resolução do mérito, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[4], e 1.010, II e III[5], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;